Tribunal: STF
Processo: Rcl 68490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Samuel Dias de Souza contra ato do Juiz do Trabalho da 49ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo 0000998-53.2011.5.02.0049, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante aduz que:



    3. Na origem, trata-se de execução trabalhista, que tem como título executivo judicial a r. sentença homologatória (fl. 27 do PDF – Id. c6a6d1c – Pág. 23 dos autos de origem), proferida em 04.10.2011, que homologou o acordo celebrado, em audiência, pelas partes, no qual a empresa reclamada se obrigou a pagar ao reclamante o valor de R$ 8.858,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), a ser habilitado na ação de recuperação judicial da reclamada em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo, processo n.º 100.10.023761-3 (CNJ n.º 0023761- 08.2010.8.26.0100).



    4. De chofre, urge esclarecer que o acordo homologado é omisso em relação aos parâmetros de atualização do crédito (correção monetária e juros) (doc. 1, pp. 1-2 – grifei).



    Prossegue afirmando que:



    6. Incontroverso nos autos que, muito embora trate-se de verba trabalhista constituída no curso da reclamação trabalhista, foram atualizados como índice de correção monetária a TR – Taxa Referencial, acrescido de juros de mora de 1% ao mês.



    7. Frustradas as tentativas de satisfação do crédito em face da executada (reclamada), após a instauração do IDPJ – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, os sócios da empresa executada foram incluídos no polo passivo, vindo a responder com seus patrimônios pessoais pela satisfação do crédito.



    8. Em sede de exceção de pré-executividade o reclamante alegou: (i) inexistência de citação válida; (ii) a ilegalidade da aplicação do índice TR e de juros simples de 1% ao mês, pro rata die, face a repercussão geral reconhecida quando do julgamento do RE 1.269.353, em consonância com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 5.867 e n.º 6.021 e das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.º 58 e n.º 59 e (iii) excesso de execução.



    9. A r. decisão reclamada acolheu em parte a exceção de pré-executividade para deferir a gratuidade da justiça, e indeferiu as alegações de: (i) inexistência de citação válida; (ii) ilegalidade da aplicação do índice TR e juros simples de 1% ao mês (correção monetária e juros), (iii) excesso de execução (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).



    Sustenta que:



    15. Resta pacificado em nosso ordenamento jurídico que as matérias de ordem pública devem ser conhecidas de ofício pelos Magistrados, bem como que, o instituto da exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial, tem o fito, exclusivamente, de colocar em discussão justamente essas matérias, caso não observado de ofício pelo Magistrado no curso do processo (doc. 1, p. 5).



    Requer, ao final, concessão de medida liminar, gratuidade de justiça e, no mérito, a cassação da decisão reclamada (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Defiro a gratuidade de justiça.



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O termo de homologação do acordo realizado entre as partes em audiência, firmado em 4/10/2011, contém o valor líquido da dívida, mas não fixou índices de correção para a eventual mora no cumprimento da avença. Transcrevo:



    [...]



    CONCILIAÇÃO



    O(A) reclamada pagará ao (à) reclamante a importância líquida de R$8.858,00, para ser habilitado no crédito da ação de Recuperação Judicial em Trâmite perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação Judiciais do Foro Central de São Paulo, processo n° 100.10.023761-3.



    Ante o acordo ora efetuado e o o caráter precário em que se encontra a reclamada, defiro a expedição de alvarás para levantamento dos depósitos existentes na conta vinculada do autor junto ao FGTS e para requerimento de seguro desemprego. [...]



    Cumprido o acordo, o(a) reclamante dará plena quitação da presente ação e do extinto contrato de trabalho, para nada mais reclamar, seja a que título for.



    As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a danos morais (R$8.858,00).



    HOMOLOGO O ACORDO nos termos avençados pelas partes, valendo como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas.



    [...]



    Custas pelo(a) reclamante no importe de R$177,16, calculadas sobre R$8.858,00, dispensadas na forma da lei.



    Desnecessária a intimação do INSS [...].



    Cientes as partes (doc. 6, p. 2).



    Em casos como o presente, o Supremo Tribunal Federal definiu que não incide a modulação de efeitos, devendo ter plena eficácia a decisão na ADC/58. O acordo homologado em audiência, para essa finalidade, equivale à sentença trabalhista com trânsito em julgado.



    Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas.



    2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado.



    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/11/2021)



    Consoante relatado, o reclamante ingressou no polo passivo da execução, em 14/2/2024, após incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária dos sócios (doc. 7).



    Assim, só teve a oportunidade de suscitar essa matéria após essa decisão, por meio de exceção de pré-executividade (doc. 8), mas o pedido de aplicação do decidido na ADC 58/DF não foi acolhido. O Juízo reclamado não conheceu do pleito , conforme se lê do ato reclamado:



    Da correção monetária e do juros de mora



    Deixo de analisar, pois não se trata de matéria presente no rol daquelas abarcadas pela Exceção de Pré-Executividade.



    Mesmo que assim não fosse, o requerimento do excipiente não deve prosperar considerando tratar-se de execução de acórdão homologado em 04/10/2011 (doc. 11, pp. 3-4).



    Diante de tais circunstâncias, é correta a aplicação dos itens 6 e 7 da ementa do julgamento de mérito da ADC/58. Isso porque o Supremo Tribunal Federal determinou que:



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) (grifei).



    Ainda sobre essa temática, a Ministra Rosa Weber teceu as seguintes considerações ao apreciar situação em que a sentença transitada em julgado é omissa quanto aos critérios de juros e correção monetária:



    [...] em casos semelhantes, a Primeira Turma desta Suprema Corte, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária (‘simples adoção de critérios legais’), tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, registrado que ‘juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão’. Confiram-se (grifei):



     “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    15. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal é de que aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas veiculados, segundo a qual ‘Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



     16. Nestes termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



     17. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira outro julgamento, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação (Rcl 52.341/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 13/5/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado.



    2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST.



    3. Ainda que considerássemos o capítulo referente ‘aos juros e correção’ transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária.



    4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso.



     5. Recurso de Agravo a que se dá provimento (Rcl 54.323 AgR/PA, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/2022 - grifei).



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido.



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 47.677 AgR/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/2/2022).



    Nessa linha de entendimento, da minha relatoria, menciono a Rcl 63.205/RJ, DJe 14/11/2023, e a Rcl 66.543/SP, DJe 6/5/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido para cassar parcialmente a decisão reclamada, no capítulo em que não conheceu da exceção de pré-executividade do ora reclamante, referente aos índices de juros e correção monetária, e determinar que a autoridade reclamada rejulgue a causa observando-se os critérios dos itens 6 e 7 da ementa do acórdão da ADC 58/DF a respeito da correção monetária e dos juros para fins de liquidação do débito judicial trabalhista.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao Juiz do Trabalho da 49ª Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo/SP.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator